Tribunal: TJBA
Processo: 0398052-23.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0398052-23.2012.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARILEIDE MALAQUIAS DOS SANTOS

Advogado(s):

APELADO: Hospital da Plástica Fundação Romulo Romano e outros (2)

Advogado(s): ILANA KATIA VIEIRA CAMPOS, GEISA FREIRE BARBOSA, OSVALDO BARRETO SAMPAIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. CIRURGIAS ESTÉTICAS MAMÁRIA E ABDOMINAL. PRESENTE LAUDO PERICIAL NOS AUTOS.
NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
.
EXTENSÃO CICATRICIAL INERENTE AO PROCEDIMENTO DE ABDOMINOPLASTIA. DANO NÃO DEMONSTRADO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUANTO AOS
HONORÁRIOS
EM FAVOR
DA DPE/BA
.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA.

I. Caso em Exame

1. Cuida-se de apelação interposta por alegado cerceamento de defesa, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação
de indenização por danos moral e material
, decorrente de cirurgias
estéticas mamária
e abdominal.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar

se
houve disponibilização do laudo pericial nos autos; (ii) analisar se foi oportunizado prazo às partes para manifestação
; (iii) averiguar pleito indenizatório quanto à abdominoplastia; (iv)
analisar
a
proporcional
idade
e razo
abilidade na
aplica
ção

d
o princípio da equidade aos honorários em favor
da DPE/BA.

III. Razões de Decidir

3. Da análise dos autos observou-se o laudo pericial foi colacionado aos autos, bem como restou demonstrada a oportunidade de prazo às partes para protesto.

4. Dessa forma, não há que falar em j
ulgamento antecipado da sentença proferida
pelo juízo primevo.

5
.
Congruente avaliação pericial, a extensão da incisão
concerne
nte
à abdominoplastia, mostrou-se necessária no ato cirúrgico
,
não demonstrando, intrinsecamente, erro médico que enseje restituição indenizatória.

6.
Relativamente aos honorários sucumbenciais em favor da DPE/BA, esses se mostram razoáveis e proporcionais, não ensejando fixação equidade.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
0398052-23.2012.8.05.0001
,
tendo como apelante,
MARILEIDE MALAQUIAS DOS SANTOS
e apelad
o
s,
HOSPITAL DA PLÁSTICA FUNDAÇÃO ROMULO ROMANO
, FUNDAÇÃO
ROMULO ROMANO

e
MANOEL ROMULO ROMANO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e
negar
provimento ao recurso
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E